Tribunal: TJDFT
Processo: 0749613-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749613-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do 4o NUVIMEC nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, protocolada por CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Consta somente a guia de recolhimento (ID 66450627). Ao agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator